Tribunal: TJMT
Processo: 1017358-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – VÍCIO DEMONSTRADO – NULIDADE DO JULGAMENTO CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.
Reconhecido o vício apontado, deve ser declarado nulo o julgamento realizado em 03/07/2024, e, por consequência, do acórdão proferido ao ID 224319663, determinando-se a inclusão dos recursos de embargos de declaração interpostos por ambas as partes na pauta de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017358-49.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS E RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
–
VÍCIO DEMONSTRADO
– NULIDADE DO JULGAMENTO CARACTERIZADO -
RECURSO PROVIDO.

Reconhecid
o o vício apontado, deve ser declarado nulo o julgamento
realizado
em 03/07/2024, e, por consequência, do acórdão
proferido
ao
ID 224319663, determin
ando-se
a inclusão dos recursos de
embargos de declaração
interpostos
por ambas as partes
na pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou
provimento

a
o
recurso de apelação

interposto
pelo autor e deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo réu
(ID
224319663
)
.

O
embargante
BANCO BRADESCO S.A. afirma que o acórdão é nulo,
uma vez que
ao verificar a disponibilização do arquivo no PJE, ficou

constatado a disponibilização do mesmo acórdão que julgou a apelação do banco

embargante
, e não os recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes
(ID
226374697
).

Embora intimado, o
embargado
deixou de
apresent
ar
contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
228656677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, julgado os recursos de apelação interpostos por ambas as partes (ID
216881195
), estas opuseram embargos de declaração contra o acórdão (ID
217707177
e ID
217959672
).

Contudo, colocados os declaratórios em pauta para julgamento no Plenário Virtual (ID
219838152
), restou lançado o voto referente aos recursos de apelação, já
julgados, e não aquele voto relativo aos recursos de embargos de declaração apresentados pelas partes, o que, inevitavelmente, conduz à nulidade de julgamento.

Com efeito,
não houve o devido julgamento dos embargos de

declaração oposto
s

por ambos os litigantes, erro que deve ser suprido.

Ante o exposto,
ACOLHO
estes embargos, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, para sanar
o erro
apontad
o
e, assim, reconhecer a nulidade do julgamento
realizado
em
03/07/2024
,
e, por consequência, do acórdão
proferido (
ID
224319663
)
,
com o que determino a inclusão dos recursos de
embargos de declaração
interpostos nos
ID’s

217707177
e
217959672
na pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024